Tribunal: TJDFT
Processo: 0714545-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARÂMETROS DOS CÁLCULOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. As matérias decididas em sentença proferida na fase de conhecimento não podem ser objeto de impugnação no cumprimento de sentença, tendo em vista que estão cobertas pelo manto da coisa julgada.
2. Elaborado os cálculos em observância ao definido no título executivo judicial, afasta-se o argumento de excesso de execução.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.